Tribunal: TJDFT
Processo: 0740705-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740705-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FERNANDA DE ALCANTARA PUNTEL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por reputá-lo intempestivo, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC (ID. 76611243). Em suas razões, a agravante aduz que o agravo de instrumento é tempestivo e requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento e, posteriormente, reformada a decisão do juízo de origem (ID. 77519774). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 21/10/2025 foi proferida sentença com resolução de mérito no feito originário, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de danos morais em favor da autora no valor de R$5.000,00 (ID. 254196715, origem). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o agravo interno. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator